Tribunal: TJDFT
Processo: 0041982-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário.
2. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado negócio jurídico de mútuo mediante a emissão de cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. No caso em deslinde destaca-se que entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 16 de agosto de 2017 (Id. 56605135) e o termo final do prazo da prescrição intercorrente, 16 de agosto de 2021, não houve, pela credora, a indicação de qualquer medida constritiva, com o objetivo de obter a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.